Tribunal: TJES
Processo: 5000624-67.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000624-67.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINEZIO ALVES DA ROCHA
RECORRIDO: ISMAEL JANUTH FERRINO e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000624-67.2025.8.08.0008
RECORRENTE:
SINÉZIO ALVES DA ROCHA
RECORRIDOS:
ISMAEL JANUTH FERRINO E NAYARA PAULINO HENRIQUE

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDENAÇÃO CRIMINAL DO RÉU PELOS MESMOS FATOS. PRETENSÃO DE IMPROCEDÊNCIA NA ESFERA CÍVEL SOB ALEGAÇÃO DE REPARAÇÃO CRIMINAL PRÉVIA. INADMISSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO, COM ABATIMENTO APENAS SE COMPROVADO PAGAMENTO EFETIVO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS DIANTE DA GRAVIDADE DAS LESÕES E DO CONTEXTO FÁTICO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM MODERAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O recorrente sustenta, em sede preliminar, que a condenação imposta na esfera cível configuraria uma violação ao princípio do bis in idem, dado que já foi determinada uma reparação mínima na esfera criminal, o que impediria a duplicidade de indenização pelos mesmos fatos. Contudo, a alegação não procede.

2. Primeiramente, é necessário destacar que as esferas penal e cível são autônomas e independentes, cada uma com suas finalidades e natureza. A condenação criminal, com sua natureza punitiva e sancionatória, visa à reprimenda pela infração cometida, enquanto a ação cível tem caráter reparatório, voltado à compensação dos danos materiais e morais sofridos pelas vítimas. Assim, a simples existência de uma sentença criminal não afasta o direito à reparação civil, pois as finalidades das condenações são distintas.

3. A condenação criminal imposta ao réu não tem o condão de excluir a responsabilidade civil, salvo se houver pagamento integral do valor fixado na sentença penal, o que não foi demonstrado nos autos. A ausência de qualquer comprovação de que o réu tenha satisfeito a condenação na esfera criminal impede o reconhecimento de compensação e configura, na verdade, a necessidade de continuar a reparação na esfera cível.

4, Portanto, não se verifica qualquer violação ao princípio do
bis in idem
, uma vez que não há identidade entre as sanções penais e cíveis, sendo legítimo o pleito de reparação integral na esfera cível, sem que isso configure duplicidade de penalização. Rejeito, portanto, a preliminar.

5. O recurso interposto pelo réu busca a reforma integral da sentença sob a alegação de que a reparação fixada na esfera criminal já seria suficiente para cobrir os danos materiais e morais, além de requerer o abatimento dos valores já fixados na sentença criminal. Tal argumentação não se sustenta.

6. Como amplamente demonstrado nos autos, os autores sofreram danos materiais e morais decorrentes do acidente de trânsito, que resultaram em lesões graves e despesas substanciais para o tratamento médico. A sentença penal que condenou o réu em virtude dos mesmos fatos não impede a ação civil, que visa a uma análise mais detalhada das consequências patrimoniais e psíquicas sofridas pelas vítimas, sendo perfeitamente compatível a cumulação das reparações.

7. Quanto aos danos materiais, a sentença fez a análise das despesas comprovadas e fixou o valor de maneira proporcional e justa, considerando os gastos efetivamente realizados pelos autores para recuperação e reparação de seus bens. Os valores fixados, apesar de substanciais, estão alinhados aos danos efetivamente demonstrados no processo, não havendo razão para sua revisão.

8. Quanto aos danos morais, a extensão do sofrimento psicológico e físico dos autores é clara, considerando as lesões físicas graves, o longo período de tratamento e a limitação funcional que ambos sofreram. A quantia fixada a título de danos morais está em conformidade com os precedentes jurisprudenciais que orientam a fixação de valores adequados, levando em conta a gravidade do evento e os efeitos sobre as vítimas.

9. A revisão do quantum arbitrado, especialmente no que tange aos danos morais, foi analisada com base nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. O valor de R$ 9.000,00 para cada autor, que está em conformidade com a gravidade das lesões e com os precedentes do Tribunal, se mostra adequado e não configura enriquecimento ilícito. A fixação de valores mais baixos não seria proporcional ao sofrimento das vítimas e aos danos experimentados.

10. Quanto ao pedido subsidiário de abatimento do valor fixado na sentença criminal, reitero que tal pedido não se justifica, pois não foi comprovado o pagamento da condenação criminal. A ausência de provas nesse sentido afasta a possibilidade de abatimento e reforça a necessidade de manutenção do valor integral fixado pela sentença cível.

11. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

12.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)